Tribunal: TJMT
Processo: 1001469-32.2024.8.11.0005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001469-32.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONINO DE SOUZA - CPF: 206.732.721-68 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001469-32.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.º
1001469-32.2024.8.11.0005

Recorrente:
Antonino de Souza.

Recorrido:

Município de Diamantino-MT
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL ANULADO POR PORTARIA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
EX NUNC.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Pretensão de anulação da Portaria Municipal que reenquadrou o autor ao cargo de Apoio Administrativo Educacional, em detrimento do cargo anteriormente ocupado de Técnico Administrativo Educacional.

2.

Servidor foi investido em cargo público mediante aprovação em concurso para o cargo de Auxiliar de Serviços Técnicos em 1994. Enquadramento posterior, por ato unilateral da administração pública, ao cargo de Técnico Administrativo Educacional em 2009.

3.

Reconhecimento judicial da inconstitucionalidade do artigo 68 da Lei Complementar Municipal n.º 011/2011, com modulação dos efeitos
ex nunc
, sem retroagir aos casos consolidados até o trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a anulação administrativa de reenquadramento do servidor, em ato praticado após modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade, garantindo-se segurança jurídica e boa-fé do agente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão judicial que declarou a inconstitucionalidade da norma municipal reconheceu a boa-fé dos servidores beneficiados e modulou os efeitos
ex nunc
.

6.

O ato administrativo que anulou o enquadramento contrariou o entendimento consolidado no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, violando a segurança jurídica e a confiança legítima.

7.

Precedentes jurisprudenciais reconhecem a necessidade de preservar situações jurídicas consolidadas sob a aparência de legalidade, quando os efeitos da inconstitucionalidade forem modulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes. Anulação da Portaria Municipal n.º 223/2023 relativamente ao autor.

Tese de julgamento: “1. A anulação administrativa de enquadramento funcional realizada após decisão judicial que modulou os efeitos de declaração de inconstitucionalidade com efeito
ex nunc
viola a segurança jurídica e a confiança legítima. 2. Deve ser reconhecida a nulidade de ato administrativo que, em afronta à modulação de efeitos, prejudique direito consolidado de servidor público.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 37, inciso II; artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ADI n.º 1001433-49.2017.8.11.0000, Relator: Luiz Ferreira da Silva, Órgão Especial, julgado em 10.10.2019, publicado em 21.10.2019; TJMT, Apelação Cível n.º 1001332-71.2019.8.11.0087, Relatora: Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06.02.2024, publicado em 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001469-32.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.º
1001469-32.2024.8.11.0005

Recorrente:
Antonino de Souza.

Recorrido:

Município de Diamantino-MT
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Antonino de Souza.

Ação:

Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
.

Origem:
Juizado Especial
Cível e Criminal de Diamantino-MT.

Sentença (
Id.

268765275)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
268765290
): o autor pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 268765296): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1001469-32.2024.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.º
1001469-32.2024.8.11.0005

Recorrente:
Antonino de Souza.

Recorrido:

Município de Diamantino-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Antonino de Souza
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
proposta pelo recorrente em face do Município de Diamantino-MT
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente, em síntese, alega que
foi admitido pela Prefeitura Municipal de Diamantino-MT em 1º/07/1988, mediante carteira assinada, sendo que, desde o início, foi designado para trabalhar como secretário de escola.

Na sequência, foi aprovado em concurso público municipal para a vaga de AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS, tendo sido investido no cargo em 1994 e destacado, de igual forma, para o exercício das funções administrativas como secretário escolar, tudo isso em decorrência da discricionariedade da administração pública.

Afirma, ademais, que, em 2009, foi criada uma comissão municipal específica para a regularização da situação funcional dos servidores, instalada pela municipalidade sem a participação do autor, oportunidade em que o servidor recebeu reenquadramento, por via da

Portaria n.º 010/2009/SMEC, de 02/02/2009, que regularizou a situação funcional do servidor, reenquadrando-o à função que, de fato, era ocupada por ele desde 1994, de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, reconhecendo o direito, inclusive, à progressão funcional.

Entretanto, no ano de 2014, foi instaurado Inquérito Civil (SIMP 002321-022/2013) no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça Cível de Diamantino-MT, para apuração de irregularidade no enquadramento de alguns servidores municipais, dentre eles a parte autora, ocasião em que o órgão ministerial sugeriu a revogação das respectivas portarias, devolvendo os servidores aos
status
anteriores.

Com efeito, ajustou-se, entre o Ministério Público Estadual e o Gabinete da Prefeitura, a lavratura de um Termo de Ajustamento de Conduta (n.º 03/2015), o que culminou na expedição da Portaria n.º 163/2015, que suspendeu todas as portarias de regularização das funções exercidas pelos servidores indicados no SIMP.

Tal determinação foi suspensa nos autos dos Mandados de Segurança que tramitaram sob os números 1000005-51.2016.8.11.0005 e 1000004-66.2016.8.11.0005, ajuizados por outros servidores, cujos efeitos se aplicaram ao ora autor recorrente.

Posteriormente, a municipalidade celebrou um novo acordo com o MPE, este no sentido de que deveria instaurar procedimento administrativo para tratar do tema e, de maneira processual, aferir a adequação dos cargos de técnicos administrativos educacionais, Além disso, revogou os atos administrativos que estavam eivados de vícios formais e materiais.

Outrossim, expediu-se a Portaria n.º 223/2023, com a finalidade de instaurar procedimento administrativo para o cumprimento do ajustado.

Salienta a parte autora que foi notificada do referido procedimento, tendo o feito recebido seu regular processamento, até a prolação de decisão final, por meio da qual foi determinada a alteração da função do autor, notadamente dos reflexos salariais, com consequente redução financeira, ato que considera injusto e ilegal, pois entende que a municipalidade não pode reverter uma imposição administrativa praticada pela própria municipalidade, depois de passados mais de 16 (dezesseis) anos de regularidade da prestação de serviço, o que gerou ao servidor a expectativa da continuidade, com aspecto de legalidade, ínsito dos atos administrativos, além de configurar significativa supressão de recursos financeiros, mesmo o servidor desempenhando a mesma função.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de nulidade da decisão administrativa que tornou nulo o enquadramento do autor ao cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, reenquadrando-o para o cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL (Portaria n.º 223/2023).

O Município de Diamantino-MT, por sua vez, apresentou defesa, sustentando que o ato que reenquadrou o autor ao cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL foi inconstitucional, por permitir a investidura em cargo público sem a realização de concurso, defendendo que o princípio da autotutela garante que a administração possa anular seus atos, quando eivados de ilegalidade.

Diante da improcedência dos pedidos, o autor interpôs o recurso que ora se analisa, visando à reforma da sentença, a fim de que os seus pedidos sejam julgados procedentes.

A controvérsia consiste, portanto, em analisar a possibilidade de anular o ato administrativo que reenquadrou o autor ao cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL para que retorne ao cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL.

Pois bem. Como é sabido, a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende

de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”.

No presente caso, o autor foi investido em cargo público mediante aprovação em concurso para o cargo de Auxiliar de Serviços Técnicos em 14/03/1994, conforme o termo de posse juntado com a inicial, cargo para o qual é exigido como nível de escolaridade o 1º Grau (ensino fundamental), conforme disposto na Lei Municipal n.º 04/90 e na Lei Municipal n.º 19/90.

A Lei Complementar Municipal n.º 02/2002, por sua vez, extinguiu os cargos de Auxiliar de Serviços Técnicos e de Monitora de Creche, para os quais se exigia, apenas, a graduação no ensino fundamental.

O autor foi enquadrado como Técnico Administrativo Educacional no ano de 2009, por ato unilateral da administração municipal.

Entretanto, é fato que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1001433-49.2017.8.11.0000, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impugnando o artigo 68 da Lei Complementar Municipal n.º 011/2011, que previa a possibilidade de transposição de cargos, mediante enquadramento, cujo acórdão de julgamento apresentou a seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 68 DA LEI COMPLEMENTAR N. 011/2011 DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO – PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – POSSIBILITADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE OCUPAVAM CARREIRAS DESTINADAS AO NÍVEL FUNDAMENTAL E NÍVEL MÉDIO DE ENSINO NA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 002/2002, MODIFICADA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 004/2006, SALTAR PARA CARGOS QUE EXIGEM CRITÉRIOS DIFERENCIADOS DE HABILITAÇÃO PARA O INGRESSO, COM REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E AUMENTO DE VENCIMENTOS, SEM O NECESSÁRIO CONCURSO PÚBLICO – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – VÍCIO MATERIAL – VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO – ART. 129, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SÚMULA VINCULANTE N. 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 68 DA LEI MUNICIPAL IMPUGNADA. Ofende a regra do concurso público prevista no art. 129, II, da Constituição de Mato Grosso e no art. 37, II, da Constituição Federal, o dispositivo acrescentado pelo Chefe do Executivo municipal que promove servidor público, que ingressou na carreira de nível fundamental e médio de ensino, ampliando sua competência funcional, com a definição de critérios diferenciados de habilitação para ingresso, redução da jornada de trabalho e aumento salarial, por configurar forma de transposição no provimento de cargos. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.” (Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante n. 43).

Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução do dispositivo municipal impugnado, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade. (N.U.1001433-49.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019)”.

Conforme se constata pela leitura do julgado proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encerrou-se a discussão acerca da possibilidade de transposição de cargos em nível diferente daquele para o qual o servidor foi aprovado em concurso público no Município de Diamantino-MT, pois declarada a inconstitucionalidade da norma que permitia tal enquadramento.

Contudo, deve ser ressaltado que houve a modulação dos efeitos da decisão para aplicação de efeitos
ex nunc
(sem retroagir), justamente em razão da segurança jurídica, em decorrência do longo período de execução do dispositivo municipal impugnado e diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, reconhecendo-se a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional.

O artigo 27 da Lei n.º 9868/99 dispõe:

“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.

Logo, considerando que houve modulação dos efeitos na decisão que declarou a inconstitucionalidade da norma em comento, aplicando-se efeito
ex nunc
, é de se ter por certo que o julgado não afetou a condição do autor, que havia sido reenquadrado para a função de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL no ano de 2009 e assim permaneceu até outubro de 2023.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – PREVISÃO DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX NUNC – NULIDADE DO ATO NORMATIVO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Órgão Especial desta Corte de Justiça, em 14.10 .2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.811 .0000, declarou inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado, que ocorreu em 16.08 .2023.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013327120198110087, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA NO JUÍZO SINGULAR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO FARDAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO APENAS EM DEZEMBRO/2019. SUSPENSÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. PREJUDICIAL REJEITADA. AUXÍLIO FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. EFEITOS EX NUNC A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO E DE COMPROVAÇÃO DA DESPESA. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO FARDAMENTO E DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DO POLICIAL MILITAR. ÔNUS DO ESTADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÕES REFERENTES A DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10587603620238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/02/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 643 .247 (TEMA 16). ADI 1003057- 65.2019.8 .11.0000 EM TRÂMITE NO TJMT. EFEITOS MODULATIVOS. EFEITOS EX NUNC . NULIDADE DO ATO NORMATIVO ATACADO QUE PASSA A TER EFEITO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI TJMT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS INCIDENTES AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO PROVIDO. “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (tese fixada pelo STF no julgamento do TEMA 16) O Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019 .8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, no caso, a partir de 16/08/2023, conforme autoriza o art . 27 da Lei n. 9.868/1999. Recurso Provido .

(TJ-MT - RI: 10019371120228110055, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, declarando a nulidade do ato administrativo objeto da Portaria Municipal n.º 223/2023, que reenquadrou
o autor
Antonino de Souza
ao cargo de APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, devendo retornar ao cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 03/04/2025